Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-69.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000305-69.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE CAMPOS SILVA - CPF: 044.826.361-00 (APELADO), VILEDO LOURENCO SOUSA - CPF: 611.503.563-59 (APELADO), RUAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.115.121-80 (APELADO), ANDRE LUIZ DE MORAES OLMEDO - CPF: 036.027.721-79 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SANTANDER S/A (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 288 DO CP NÃO CONFIGURADAS – MERO CONCURSO DE AGENTES – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – NECESSIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA – MAIOR CENSURABILIDADE DO ATO – PREMEDITAÇÃO – TENTATIVA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 ADOTADA NA SENTENÇA –
ITER CRIMINIS
QUE SE AMOLDA À FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – REPETITIVO 1.087 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a devida caracterização do delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CPP, faz-se necessária, além da reunião de três ou mais pessoas, que a associação tenha estabilidade e permanência, ou seja, caráter relativamente duradouro.

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado 49 das Câmaras Criminais Reunidas).

Se o
iter criminis
percorrido pelos réus muito se aproximou da consumação, imperiosa a modificação da fração de redução adotada para 1/3.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 305-69.2019.8.11.0055, que condenou
Geovane Campos Silva, Viledo Lourenço Sousa, Ruan Rodrigues de Souza e André Luiz de Moraes Olmedo
pela prática de tentativa de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, absolvendo-os da prática do crime de associação criminosa – Id. 115262985, pp. 219-253.

Nas razões recursais, o
parquet
pede a condenação dos apelados pelo crime descrito no art. 288 do CP, ao argumento de que as provas elencadas nos autos revelam a existência de um núcleo criminoso formado por mais de três pessoas, estável, estruturado e organizado para a prática de delitos. Quanto ao furto, requer a valoração negativa do vetor culpabilidade, considerando a premeditação do crime e seu planejamento, bem como a alteração da fração pela tentativa, no patamar de 1/3, diante do
iter criminis
percorrido pelos acusados – Id. 115262985, pp. 301-310 e 339-345.

Contrarrazões defensivas, pelo desprovimento do recurso Ministerial – Id. 115262985, pp. 311-316; 321-331 e Id. 115262991, pp. 2-11.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo,
“tão somente para aumentar os quantuns fixados para as penas-base e para diminuir a fração referente à tentativa”
– Id. 123451472, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia anexada no Id. 123451472, pp. 11-17 que, no dia 3 de janeiro de 2019, por volta das 4h20min, no Banco Santander, centro, Comarca de Tangará da Serra, os denunciados Geovane Campos Silva, Viledo Lourenço Sousa, Ruan Rodrigues Sousa e André Luiz de Moraes Olmedo, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, tentaram subtrair valores da referida instituição, mediante grave ameaça, só não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que no dia anterior à data dos fatos, os denunciados estavam na cidade de Várzea Grande, quando se reuniram e planejaram a empreitada criminosa, oportunidade em que o acusado Geovane pegou as ferramentas da oficina de seu pai e as colocou no seu veículo
Saveiro
, com o qual se dirigiu em companhia dos demais denunciados até a cidade de Tangará da Serra.

Consta que, ao chegarem no referido município, escolheram o Banco
Santander
pela facilidade propiciada pela localização e existência de várias árvores, o que propiciaria o êxito da empreitada criminosa.

Dessa forma, durante a madrugada, enquanto o denunciado Geovane ficou no interior do veículo aguardando seus comparsas, os demais denunciados escalaram o muro pela lateral do estacionamento da agência e, em seguida, tiveram acesso ao telhado do banco e o arrombaram, após

destruíram parte do forro e depois entraram no interior da agência, com a intenção de cortar o cofre para subtrair o dinheiro e dividir em partes iguais.

Durante toda a ação, as câmeras de monitoramento do banco registraram a ação dos denunciados, e a guarnição da polícia militar foi acionada.

Imediatamente, foi realizado o cerco nas imediações, ocasião em que foi detido o denunciado Geovane, por se encontrar próximo ao seu veículo, de modo suspeito, e dar apoio e transporte aos demais.

Já em frente à agência bancária, a guarnição identificou diversos sons oriundos do interior do banco e foi informado pela central de monitoramento das câmeras de segurança que um dos suspeitos estava carregando um objeto semelhante a uma arma de fogo.

No momento em que a guarnição tentou se comunicar com os denunciados, um deles saiu pelo buraco do telhado, portando um objeto na mão e o apontando em direção às guarnições policiais, na tentativa de intimidar os agentes da lei, daí porque foram efetuados alguns disparos de arma de fogo pela polícia, e o denunciado cessou a ação e correu em direção aos fundos da agência.

Posteriormente, dois denunciados apareceram sobre o muro e se entregaram depois de serem convencidos pelos policiais. Por fim, a guarnição fez uma varredura no local, e encontrou e prendeu o denunciado que empreendera fuga.

Os denunciados foram conduzidos em estado de flagrância, deixando um prejuízo de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à agência bancária, em virtude dos equipamentos que foram quebrados.

Por derradeiro, ainda de acordo com a denúncia, os denunciados atuavam com distribuição de tarefas, de forma organizada, planejada e fortemente equipada, “
denotando-se que são pessoas que estavam voltadas para o cometimento reiterado de diversos delitos de natureza grave”
.

Em decorrência desses fatos, os apelados foram denunciados inicialmente pela prática do crime de roubo majorado tentado e associação criminosa e, após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
desclassificou a conduta de roubo para tentativa de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, e os absolveu do crime descrito no art. 288 do CP, após concluir que o caso retrata mero concurso de agentes.

Nesta instância recursal, o MP busca a condenação dos apelados pelo crime descrito no art. 288 do CP. Ademais, no que concerne ao furto, requer a valoração negativa do vetor culpabilidade, considerando a premeditação do crime e seu planejamento, bem como a alteração da fração pela tentativa, no patamar de 1/3, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelos acusados.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Com relação ao delito de associação criminosa,
a razão não assiste ao recorrente
.

Para a devida caracterização do delito de associação criminosa, tipificado no art. 288 do CPP, faz-se necessária, além da reunião de três ou mais pessoas, que a associação tenha estabilidade e permanência, ou seja, caráter relativamente duradouro, o que não ficou comprovado no caso dos autos.

Como bem salientado na sentença recorrida, o caso retrata a ocorrência de um único furto, praticado no dia 3 de janeiro de 2019.

Além disso, não há nos autos elementos mínimos a comprovar o liame subjetivo existente entre os réus, de forma estável e permanente para a prática de uma indeterminada série de crimes.

Ao revés, das provas colhidas ao longo da instrução processual, pode-se extrair que a reunião criminosa descrita na denúncia tratou de um fato isolado, para aquele furto específico, sem destacar nenhuma particularidade que demonstra a estabilidade, permanência e divisão de atribuições dos envolvidos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que:

“Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal”
(STJ, HC 374.515/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 14.3.2017).

Assim sendo, não havendo elementos que comprovem a prática delitiva por pelo menos três indivíduos, de forma estável e permanente, não há falar em configuração da prática do delito descrito no artigo 288 do Código Penal, o que torna inviável a condenação dos apelados pelo crime em referência.

Noutro giro, com relação à dosimetria do crime de furto qualificado tentado, verifico que as pena-bases foram elevadas em razão da valoração negativa dos vetores
circunstâncias
e
consequências
do delito, de forma devidamente fundamentada.

A
culpabilidade
, no entanto, deixou de ser considerada negativa, mas, de fato, como mencionado pelo
parquet
nas razões recursais, esta revelou-se intensa, na medida em que os réus agiram de forma premeditada, porquanto, conforme comprovado por provas judicializadas, reuniram-se dias antes no município de Várzea Grande para planejar a empreitada criminosa, estudaram o local e escolheram a agência bancária vítima devido à facilidade de sua localização.

Sobre a relevância da premeditação, confira-se o teor do enunciado 49 das Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Referida circunstância, portanto, deve ser sopesada em desfavor dos réus na primeira etapa da dosimetria, motivo pelo qual passo ao ajuste da reprimenda.

Na primeira fase, considerando os critérios adotados pela sentenciante, promovo o acréscimo de mais 6 meses pela negativação do vetor culpabilidade, e fixo as penas-bases dos apelados em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, conservo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, para o fim de manter a pena intermediária de
Geovane Campos Silva
em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Ainda nessa etapa, registro que a pena de
Viledo Lourenço Sousa
deve ser diminuída em 1/6, haja vista a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que resulta em
2 anos e 11 meses de reclusão
.

Igualmente, a pena de
André Luiz de Moraes
merece redução na segunda fase dosimétrica, pela presença da atenuante da confissão espontânea, o que resulta em
2 anos e 11 meses de reclusão
.

Sobre a pena-base de
Ruan Rodrigues de Souza
incidem as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, cada qual em 1/6, como estabelecido na sentença, que resulta na pena intermediária de
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na terceira fase, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação, promovo a correção,
de ofício
, para o fim de afastar a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, que deliberou que esta
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP) ”
, dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

Assim, em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, a majorante do furto praticado durante repouso noturno deve ser afastada no caso ora em exame, em que os apelados foram condenados por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP).

Por outro lado, embora decotada a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP, subsiste a causa de diminuição de pena pela tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, objeto de insurgência do Ministério Público.

A sentença assim dispôs acerca da fração estabelecida em 1/2:

“(...) Como causa de diminuição, RECONHEÇO que o crime de furto ocorreu na forma tentada, visto que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No ponto, colhem-se dos depoimentos dos autos que os réus já se encontravam dentro da agência bancária com as ferramentas para destruir o cofre, quando a Polícia Militar chegou ao local e, depois da negociação para com os réus, realizaram a prisão em flagrante delito dos acusados.

Dessa feita, tem-se que os autos executórios já haviam sido iniciados e se encontravam relativamente perto da consumação, quando da interrupção por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Por esta razão, DIMINUO a pena em metade (1/2) (...)”
– Id. 115262985, pp. 238-239.

Neste apelo, considerando as razões recursais expostas e o teor da sentença transcrita, verifica-se que a reforma da decisão para a aplicação da fração mínima de diminuição de pena pela tentativa é imperiosa, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelos réus, que muito se aproximou da consumação, pois adentraram ao estabelecimento bancário munido de equipamentos, mediante rompimento de obstáculo e, de acordo com as declarações do PM
Gabriel Foletto
em Juízo, conseguiram romper o sistema de alarme e já estavam prestes a cortar o cofre – Id. 115262995.

Logo, apenas não lograram êxito na execução completa do crime de furto porque a polícia compareceu ao local imediatamente após ser acionada.

Diante dessas considerações, aplico a redução pela tentativa na fração de
1/3
e modifico definitivamente as penas impostas aos apelados
Geovane Campos Silva
a 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto (reincidente);
Viledo Lourenço Sousa
a 1 ano e 11 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime inicial aberto;
Ruan Rodrigues de Souza
a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial aberto, e
André Luiz de Moraes Olmedo
a 1 ano e 11 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para considerar negativa a
culpabilidade
dos apelados na 1ª fase da dosimetria do furto qualificado e reconhecer a fração mínima de diminuição pela tentativa (1/3), e,
de ofício
, afasto a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ e, por conseguinte, redimensiono as penas impostas aos apelados
Geovane Campos Silva
a 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto (reincidente);
Viledo Lourenço Sousa
a 1 ano e 11 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime inicial aberto;
Ruan Rodrigues de Souza
a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 6 dias-multa, em regime inicial aberto, e
André Luiz de Moraes Olmedo
a 1 ano e 11 meses de reclusão e 7 dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022